Tribunal: TJMT
Processo: 1026819-71.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026819-71.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Liminar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), DAYANE RIBEIRO DE OLIVEIRA FARIAS - CPF: 024.850.091-04 (AGRAVADO), DAYANE RIBEIRO DE OLIVEIRA FARIAS - CPF: 024.850.091-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
Ação de Obrigação de Fazer – TUTELA DE URGENCIA REATIVAÇÃO PLANO DE SAÚDE – REQUISITOS DO ART. 300, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DECISÃO MANTIDA RECURSO DESPROVIDO.

A concessão da tutela provisória de urgência está condicionada à comprovação da probabilidade do direito reclamado, bem como do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, requisitos exigidos pelo artigo 300, do CPC/15 - Presentes os requisitos legais, deve ser mantida a decisão que deferiu a reativação do plano de saúde do autor.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE

TRABALHO MÉDITO em face de decisão prolatada pelo juízo da Décima Vara Cível de Cuiabá, que nos autos n.o 1038905-48.2023.8.11.0041 – Ação de Obrigação de Fazer – proposta por DAYANE RIBEIRRO DE OLIVEIRA FARIAS – condicionou o cumprimento da liminar ao depósito das mensalidades dos meses de junho, julho, agosto e outubro de 2023. Deferiu a tutela provisória urgente, para determinar que a parte requerida restabeleça o plano de saúde da autora, nos termos contratados, no prazo de 48 horas, sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00, por dia de descumprimento injustificado da medida. Fixo o patamar da penalidade em R$ 10.000,00.

Inconformada, em suas razões a Agravante alega em síntese, que autora/apelada alega ser usuária do plano de saúde, através de contrato coletivo convenio Caixa de Assistência dos Advogados Mato Grosso, que em 18.09.2023 seu plano de saúde foi cancelado, sem qualquer notificação prévia, e que realizou pagamento da parcela do mês de setembro em 03.10.2023.

Aduziu que ao entrar em contato, tomou ciência de que o plano de saúde foi cancelado em face de constar faturas em aberto (junho, julho, agosto); ainda, que não foi notificada.

Que ajuizou demanda originária, com pedido de tutela de urgência, sendo-lhe deferida a tutela, sendo determinado o restabelecimento do plano de saúde da parte agravante, condicionado ao depósito judicial do valor referente as fatura em atraso.

Defende que a decisão objurgada reflete evidente afronta aos dispositivos normativos e legais aplicáveis à espécie, bem como, implica em evidente risco de prejuízo irreparável a ser suportado pela Agravante, razão pela qual é o presente recurso a fim de reformar a decisão interlocutória proferida nos autos de origem.

Sustenta a ausência dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência – a irreversibilidade da medida e a necessidade de revogação da tutela de urgência.

Alega que em momento algum descumpriu a legislação que rege a sua atividade, e tampouco feriu a regra contratual existente, devendo no caso ser respeitado o princípio clássico dos contratos – pacta sunt servanda.

Sustenta que houve

inadimplência por parte da Agravada, o que realmente enseja na rescisão do contrato, conforme preceitos legais e contratuais.

Ainda, que não constam dos autos elementos demonstrativos de perigo de dano ou risco do resultado útil ao processo, isso porque não há documentos que indiquem situação de urgência que justifique a concessão da tutela deferida.

Defende a ausência de probabilidade do direito, bem como a legalidade da suspensão contratual diante da inadimplência da Agravada.

Destaca que a suspensão/rescisão unilateral do contrato de plano de saúde pela operadora, em razão do não pagamento de mensalidade, é legal, conforme teor do que prescreve o art. 13, parágrafo único, inciso II, da Lei 9.656/98.

Que a Agravada confessa que estava inadimplente com o pagamento das mensalidades do plano de saúde. No mais, a Notificação encaminhada via correio a parte Agravada foi entregue no endereço da mesma.

Consigna que não houve pagamento das mensalidades de junho, julho e agosto.

Ainda, que cumpriu como estabelecido em lei, pois tentou notificar a Agravada em 24.11.2022 acerca dos DÉBITOS DOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2023, em seu endereço e que haveria cancelamento do plano acerca do inadimplemento da fatura em aberto, conforme já demonstrado.

Aduz que para a manutenção no plano, a parte Agravada deveria ter regularizado o débito após a notificação prévia e como não o fez, o contrato foi suspenso, nos termos da legislação de regência, não havendo que se falar em irregularidade na conduta por parte da Unimed Cuiabá, ora Agravante.

Assim, que o cancelamento unilateral do contrato de plano de saúde dos Agravados foi realizado conforme amparo legal, de sorte que não há que se falar em frustação da legitima expectativa do consumidor, ou ainda em violação ao princípio da boa-fé objetiva.

Afirma não que não se pode ter como arbitrária a cláusula contratual que institua um prazo máximo tolerado de inadimplência e que, caso descumprido, acarrete o cancelamento do contrato. A atuação da empresa estará exatamente de acordo com a Lei podendo suspender o cumprimento da obrigação se o segurado não cumprir a sua obrigação correspondente.

Discorre sobre o principio da boa-fé nos contratos, sobre o contrato de adesão.

Sustenta a necessidade de concessão do efeito suspensivo.

Requer seja recebido e processado o presente recurso, liminarmente, seja concedido o efeito suspensivo, nos termos do art. 1019,I, do CPC, determinando-se o sobrestamento da decisão recorrida até pronuncia final.

No mérito, o integral provimento do recurso, a fim de que seja reformada a decisão agravada para indeferir os pleitos liminar da ação em face de legalidade dos atos cometidos pela Agravante, uma vez que a Agravada está com a mensalidade atrasada em mais de 60 (sessenta) dias.

A liminar foi indeferida.

Contrarrazões (id.n.o 195451687)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE

TRABALHO MÉDITO em face de decisão prolatada pelo juízo da Décima Vara Cível de Cuiabá, que nos autos n.o 1038905-48.2023.8.11.0041 – Ação de Obrigação de Fazer – proposta por DAYANE RIBEIRRO DE OLIVEIRA FARIAS – condicionou o cumprimento da liminar ao depósito das mensalidades dos meses de junho, julho, agosto e outubro de 2023. Deferiu a tutela provisória urgente, para determinar que a parte requerida restabeleça o plano de saúde da autora, nos termos contratados, no prazo de 48 horas, sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00, por dia de descumprimento injustificado da medida. Fixo o patamar da penalidade em R$ 10.000,00.

O juízo prolatou a seguinte decisão objeto do presente recurso:

“Verifica-se, num juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito considerando que a alegação da parte autora de que a parte requerida procedeu ao cancelamento do contrato do plano de saúde, sem prévia notificação, além disso, a ré foi devidamente intimada para se manifestar quedou-se inerte.

Restou demonstrada, também, a urgência do pedido, vez que um dos dependentes da parte autora, necessita de acompanhamento médico mensal, em razão de má formação facial, conforme demostram os laudos médicos de ids. 131637783 e 131640486/131643042, e a ausência do plano de saúde pode prejudicar o seu tratamento, que é essencial para seu desenvolvimento.

Assim, não resta dúvida que a demora processual, inerente ao próprio trâmite, poderá comprometer o tratamento de um dos dependentes da parte autora, situação que ofende a sua dignidade e o princípio da boa-fé contratual, sendo o plano de saúde essencial para o mesmo.

Deste modo, o perigo da demora está evidenciado nos autos. Para maior clareza, recorro, mais uma vez, a precisa lição da jurista acima mencionada, confira-se:

“O fundado receio de dano, por sua vez, é requisito que se relaciona com o elemento tempo. O receio de dano nasce quando exista a possibilidade de deterioração ou perdimento do direito, que poderá ser prejudicado em decorrência do retardamento da prestação jurisdicional. Em uma definição mais precisa, seria a potencialidade de lesão (ou perigo de lesão) ao direito (material ou processual) frente à demora. Tal situação justifica a necessidade de pronta intervenção jurisdicional, seja adiantando o próprio provimento, seja protegendo o futuro resultado útil da demanda”.[2]

Tem-se, ainda, que os efeitos da decisão não são irreversíveis, já que o provimento em si é apenas provisório e, mesmo em caso de a autora perder a demanda, não causará danos à parte Ré, já que o plano de saúde deverá ser regularmente pago pela autora. Logo, a concessão da medida não afronta o § 3o do artigo 300 do Novo Código de Processo Civil.

Assim condiciono o cumprimento da liminar ao depósito das mensalidades dos meses de junho, julho, agosto e outubro de 2023, após com amparo no artigo 300, do Código de Processo Civil, DEFIRO a tutela provisória urgente, para determinar que a parte requerida restabeleça o plano de saúde da autora, nos termos contratados, no prazo de 48 horas, sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00, por dia de descumprimento injustificado da medida. Fixo o patamar da penalidade em R$ 10.000,00.”

A Agravante por sua vez, pretendo que seja provido o recurso, a fim de que seja reformada a decisão agravada para indeferir os pleitos liminar da ação em face de legalidade dos atos cometidos pela Agravante, uma vez que a Agravada está com a mensalidade atrasada em mais de 60 (sessenta) dias.

POIS BEM.

Em que pese os argumentos da Agravante, a análise do recurso se restringe ao acerto ou desacerto da decisão agravada, haja vista que adentrar sobre questões de mérito não enfrentadas pelo juízo, seria antecipar o julgamento, que importaria e supressão de instancia.

Ademais, a existência de inadimplência pela parte Apelada, bem como se o cancelamento foi efetivado na forma estabelecida em lei (art. 13, parágrafo unico, da Lei 9.656/98), será debatida no decorrer da instrução processual no juízo “a quo”, podendo, inclusive ser revista a decisão ora agravada.

Assim, entendo que a decisão deve ser mantida, posto que
entendo que se faz presente o requisito da probabilidade do direito do autor à permanência da reativação do plano de saúde do agravante e de seus dependentes até o julgamento do feito.

O perigo de dano na hipótese de manutenção da decisão fustigada é inegável, uma vez que o filho do autor necessita se submeter a tratamento médico.

Isto posto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024